Tribunal: CARF
Processo: 10670.721616/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721616/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
GAMELEIRA PECUARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sujeito passivo deveria comprovar com documentos hábeis que à época do
fato gerador do ITR, estivesse desvinculada do imóvel rural objeto da
tributação, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
O VTN arbitrado deve ser mantido para o ITR/2007 lançado pela autoridade
fiscal, com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e
grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis,
que justificassem o valor declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721616/2012-21
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721616/2012-21

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão (...) proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural – ITR (...), acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela notificação de lançamento no 06108/00001/2012 (...), a contribuinte em referência
foi intimada a recolher o crédito tributário de (...), correspondente ao lançamento do
ITR/2007, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, calculados até
06/10/2012, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Lagedinho” (NIRF
2.512.7853), com área total declarada de 1.606,0 ha, situado no município de Matias
Cardoso MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR (...), iniciou-se com
o termo de intimação (...), não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2006 a 31/12/2006,
para comprovar a área de pastagem declarada;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER, sob pena de arbitramento de novo VTN com base no SIPT da Receita
Federal.
Após análise da DITR/2007, a autoridade fiscal glosou integralmente a área de
pastagens informada (1.400,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
95.000,00 (R$ 59,15/ha), arbitrando o valor de R$ 1.606.000,00 (R$ 1.000,00/ha), com
base no Sistema de Preço de Terras SIPT, com o consequente aumento da alíquota de
cálculo e do VTN tributável, apurando imposto suplementar de (...), conforme
demonstrativo de fls. 06.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
- procura justificar o não atendimento do Termo de Intimação que deu início ao
procedimento fiscal;
- discorre sobre o procedimento fiscal, parcialmente transcrito, do qual discorda, por
não ter sido feita vistoria in loco à propriedade e ter apresentado um valor absurdo,
calculado com base no VTN do SIPT, inacessível à contribuinte, quando ela sequer
poderia figurar no pólo passivo dessa obrigação tributária, visto que alienou o imóvel e
entregou sua posse a terceiros desde 02/10/2006, conforme documentos anexados;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do STJ e do antigo
Conselho de Contribuintes, atual CARF, além de ensinamentos doutrinários, para
referendar seus argumentos.
Ao final, a contribuinte requer seja julgada procedente a presente impugnação,
preliminarmente para reconhecer sua ilegitimidade passiva, ou para dar provimento à
juntada posterior de provas requeridas, inclusive pericial, para apuração do VTN e de
áreas não tributáveis desconsideradas, com influência direta no imposto devido, para
que possam ser erigidas as questões de fatos pertinentes ao caso.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721616/2012-21

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não tendo sido apresentados documentos hábeis para comprovar que a contribuinte, à
época do fato gerador do ITR/2007, estivesse desvinculada do imóvel rural objeto da
tributação, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007 pela autoridade fiscal, com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de a contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DA ÁREA DE PASTAGENS GLOSADA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa da área de pastagens declarada para o
ITR/2007, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário, alegando em sede de preliminar: a) ilegitimidade passiva; e quanto ao mérito: a)
cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso ao SIPT.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
O contribuinte alegou ilegitimidade passiva nos seguintes termos:
A autoridade julgadora entendeu ser impossível a retirada da recorrente do polo passivo
sob o argumento de ter vendido a propriedade no ano de 2006, porque, em síntese, a Lei
9393/96, em seus artigos 29 e 31 do CTN, elegeu os contribuintes do imposto, sem
fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não estabeleceu
ordem de preferência quanto à responsabilidade do pagamento do imposto.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721616/2012-21

Consoante dispõe o art. 29 do Código Tributário Nacional:
O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como
definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município (grifei).
Como se nota, o fato gerador do imposto em tela é a propriedade, o domínio útil,
ou a posse. A União Federal sempre fundamenta a exigência do tributo na propriedade,
desconsiderando a posse ou o domínio útil. O dispositivo retro do CTN faz remissão expressa à
definição de propriedade na forma da Lei Civil. Desta forma, cumpre observar que vige o artigo
1228 do novo Código Civil de 2002:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§ lo O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades
econômicos e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.
§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por
necessidade ou utilidade pública u interesse social, bem como no de requisição, em caso
de perigo público iminente.
Art. 31. Contribuinte do imposto É o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu sucessor a qualquer título.
A Lei n° 9.393/1996, que versa sobre o ITR, seguiu a mesma orientação do
Código Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1° e 4°, o fato gerador e o contribuinte do
imposto:
"Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do Município, em 1° de janeiro de cada ano (Grifou-se).
(...)
"Art. 4° - Contribuinte do ITR É o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título. ”
Transcrevo trecho da decisão recorrida:
A exigência de escritura pública para transferência de bem imóvel está expressa no art.
108 do Código Civil, e a exigência do registro do título transmissivo no CRI, para
concretização da transferência da propriedade de bem imóvel, está disciplinada no art.
1.245, do mesmo Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002), a saber:
“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade
dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia
de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País”.
“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.”
Além de não ter sido observada a forma prescrita em lei, a alienação em questão não foi,
em tempo hábil, levada a registro, deixando de produzir, portanto, o necessário efeito
translativo da propriedade, àquela época.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721616/2012-21

Por outro lado, a DITR foi apresentada pela empresa autuada e a escritura foi
lavrada apenas em 2011. Sendo assim, rejeito a preliminar arguída, pois seja pelo registro da
escritura, seja pela apresentação da declaração, só é possível concluir pela legitimidade passiva
da recorrente.
Deste modo, não prospera esta alegação.
Cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso ao SIPT
Este ponto foi devidamente analisado pela decisão recorrida, com a qual concordo
e que valho-me como razão de decidir:
O Sistema de Preço de Terras – SIPT, aprovado pela Portaria SRF no 447/2002, em
consonância com o disposto no caput do art. 14 da Lei no 9.393/96, tem suas
informações baseadas em levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas, conforme estabelecido no § 1o do citado artigo, constituindo-se,
portanto, na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções
relativas aos valores declarados pelos Contribuintes para os seus respectivos imóveis, in
verbis:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.” (grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios”.
Portanto, a alimentação do SIPT com base nos valores apontados pelas Secretarias
Municipais de Agricultura, conforme foi o caso, possui respaldo legal, não podendo os
valores por elas repassados à RFB serem simplesmente desprezados, em razão das
alegações apontadas pela requerente.
Assim, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, a autoridade fiscal arbitrou o VTN para cálculo do ITR/2007, em
obediência ao disposto na Lei no 9.393/1996 e no art. 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR).
À contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de avaliação, com as
exigências apontadas na intimação inicial, demonstrando que o seu imóvel rural
apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por hectare
inferior ao obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN pretendido para o seu
imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época (1o/01/2007),
em consonância com o disposto no o § 2o do art. 8 da Lei 9.393/1996.
A requerente apenas alega que o VTN foi arbitrado com um valor absurdo, sem vistoria
in loco e calculado com base no SIPT, sistema esse inacessível à ela.
No entanto, não há como desconsiderar, para efeito de revisão do VTN arbitrado, a
exigência de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional
habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que possa demonstrar de
maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado, a preços de 1o de janeiro de 2007,
considerando as peculiaridades e a situação fundiária do imóvel.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721616/2012-21

fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel,
a preços de 01/01/2007, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, para o
ITR/2007 do imóvel “Fazenda Lagedinho”, R$ 1.606.000,00 (R$ 1.000,00/ha), por ter
ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado de R$ 95.000,00 (R$ 59,15/ha),
e não ter sido apresentado documento hábil para revisálo.
Quanto à alegação de que o SIPT, aprovado pela Portaria SRF 447/2002, é inacessível à
contribuinte, trata-se do acesso aos sistemas internos por funcionários da RFB,
submetido a regras de segurança, sem prejuízo à publicidade das informações ali
armazenadas (fls.19), que constam inclusive do termo de intimação inicial (fls. 09/11).
Quanto a alegação de que áreas não tributáveis foram desconsideradas, cabe observar
que, conforme DITR de fls. 14/19, não foram declaradas áreas ambientais, passíveis de
exclusão do cálculo do ITR/2007.
Ademais, além de a contribuinte ter perdido a espontaneidade para efetuar qualquer
alteração nos dados da correspondente DITR/2007, nos termos do art. 138 do CTN c/c o
disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72 e, da mesma forma, no art. 33 do Decreto
7574/2011, não comprovou a existência de tais áreas no imóvel, devidamente
classificadas e dimensionadas, à luz da Lei no 4.771/1.965 (Código Florestal), com as
alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, nem o cumprimento de exigências legais
previstas na legislação ambiental e tributária, de modo a demonstrar e comprovar a
hipótese de erro de fato, no que diz respeito a esse dado cadastral (áreas ambientais).
Sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário também quanto a
este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguída e
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital